Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DENÚNCIA. CULPA. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. LOCATÁRIO. MULTA. COMPENSATÓRIA. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATO GERADOR. DISTINTO. POSSIBILIDADE.
1. O locador que notifica o locatário com aviso prévio de trinta (30) dias para a desocupação do imóvel no exercício regular de direito de denúncia previsto no contrato não responde pelo pagamento de cláusula penal, pois não age com culpa consoante o art. 408 do Código Civil.
2. Cabe ao locatário comprovar que adimpliu com as obrigações assumidas no contrato de modo a extinguir o direito do locador demonstrado pela prova documental juntada aos autos nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. É possível a cumulação de multa compensatória e multa moratória, desde que incidam sobre fatos geradores distintos, sob pena de ocorrer bis in idem.
4. Apelação desprovida.